Tribunal: TJES
Processo: 5012910-35.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5012910-35.2021.8.08.0035

APELANTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

APELADA:
CLERIA DA COSTA FIGUEREDO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diferentemente de outros casos que, diuturnamente, estão no Poder Judiciário, é incontroverso nos autos que inexistiu qualquer desconto de quantia no benefício previdenciário da apelada, tendo apenas ocorrido notícia da existência de um contrato em seu nome e, após o contato acerca dessa questão, a instituição financeira diligenciou no cancelamento imediato da avença em seu benefício.

2. Tão logo provocado mediante o órgão consumerista, o apelante solucionou o problema e não houve o cotejo de valor que pudesse importar em prejuízo à sobrevivência da recorrida, tampouco foi comprovado qualquer outro fato que prejudicou a sua integridade psíquica a justificar a reparação por danos morais.

3. Não obstante a fraude na contratação, a recorrida não demonstrou situação capaz de romper o equilíbrio psicológico ou atingir a sua honra e imagem, tratando-se de situação desagradável decorrente do cotidiano, que não enseja indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012910-35.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: CLERIA DA COSTA FIGUEREDO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diferentemente de outros casos que, diuturnamente, estão no Poder Judiciário, é incontroverso nos autos que inexistiu qualquer desconto de quantia no benefício previdenciário da apelada, tendo apenas ocorrido notícia da existência de um contrato em seu nome e, após o contato acerca dessa questão, a instituição financeira diligenciou no cancelamento imediato da avença em seu benefício.

2. Tão logo provocado mediante o órgão consumerista, o apelante solucionou o problema e não houve o cotejo de valor que pudesse importar em prejuízo à sobrevivência da recorrida, tampouco foi comprovado qualquer outro fato que prejudicou a sua integridade psíquica a justificar a reparação por danos morais.

3. Não obstante a fraude na contratação, a recorrida não demonstrou situação capaz de romper o equilíbrio psicológico ou atingir a sua honra e imagem, tratando-se de situação desagradável decorrente do cotidiano, que não enseja indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

15 de abril de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012910-35.2021.8.08.0035

APELANTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

APELADA:
CLERIA DA COSTA FIGUEREDO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 7608303, integrada pelo pronunciamento do id. 7608307, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica e Condenação em Danos Morais" proposta por
CLERIA DA COSTA FIGUEREDO
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 7608310), alega o apelante, em síntese, que o problema da apelada foi solucionado administrativamente, com o cancelamento do contrato antes mesmo de ajuizada a ação.

Defende que não houve desconto no benefício previdenciário da apelada, inexistindo qualquer ato ilícito que subsidie a responsabilidade civil.

Argumenta que inexiste prova do dano, que, nesse caso, não é presumido.

Contrarrazões no id. 7608313, pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Verifica-se nos autos que a apelada, ora autora na origem, ingressou com a demanda narrando que foi vítima de fraudulentos empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, com contratos provenientes de distintas instituições financeira, dentre a quais se encontrava a apelante.

Afirma que a apelante depositou o valor de R$ 3.513,43 (três mil, quinhentos e treze reais e quarenta e três centavos) em sua conta, para, em contrapartida, haver descontos mensais de R$ 89,98 (oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) por oitenta e quatro meses.

Por fim, consta na exordial que buscou a solução junto ao PROCON Estadual, realizou a devolução do valor, mas não conseguiu obter a cópia do suposto contrato firmado em seu nome.

Requereu a apelada a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, pedidos estes acolhidos pelo juízo
a quo
.

Ocorre que, com a devida vênia, entendo que a sentença não merece prosperar.

Diferentemente de outros casos que, diuturnamente, estão no Poder Judiciário, é incontroverso nos autos que inexistiu qualquer desconto de quantia no benefício previdenciário da apelada, tendo apenas ocorrido notícia da existência de um contrato em seu nome e, após o contato acerca dessa questão, a instituição financeira diligenciou no cancelamento imediato da avença em seu benefício.

Nesse sentido, tão logo provocado mediante o órgão consumerista, o apelante solucionou o problema e não houve o cotejo de valor que pudesse importar em prejuízo à sobrevivência da recorrida, tampouco foi comprovado qualquer outro fato que prejudicou a sua integridade psíquica a justificar a reparação por danos morais.

Calha frisar que, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

No caso em tela, embora tenha ocorrido a celebração de um contrato errôneo em nome da apelada, este nem sequer chegou a se perfectibilizar e gerar efeitos, não estando configurada falha na prestação de serviços ou ato ilícito que ensejasse o dever de indenizar.

Ademais, o fato de o nome da apelada estar envolvido com outras contratações em demais instituições financeiras não constitui motivo suficiente para condenção do apelante, que teve um contrato erroneamente firmado, mas, posteriormente, cancelou o serviço sem haver o desconto no benefício.

Destaco que, em situação em que há ínfimo desconto, mas com solução posterior, os tribunais pátrios têm entendido pela inexistência de danos morais, vejamos:

[...] 2. -
O desconto indevido de apenas uma parcela no benefício previdenciário da parte autora no valor de R$ 36,44 (trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), aliado ao fato de que o contrato foi cancelado e o valor restituído na via administrativa antes do ajuizamento da ação, não configura situação ensejadora de danos morais, por inexistir ofensa aos direitos da personalidade
. 2 - Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5005602-20.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 16/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - VALORES JÁ RESTITUÍDOS NA VIA ADMINISTRATIVA
O desconto indevido de apenas duas parcelas no benefício previdenciário da parte autora, aliado ao fato de que o contrato foi cancelado na via administrativa antes do ajuizamento da ação, não configura situação ensejadora de danos morais, por inexistir ofensa aos direitos da personalidade
. Se houve restituição extrajudicial, em dobro, das parcelas descontadas indevidamente do benefício da parte autora, deve ser indeferido seu pedido de repetição do indébito.(TJ-MG - AC: 10000205880644001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO CANCELADO NO MESMO MÊS DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não cabe indenização por dano moral quando efetuado apenas um desconto indevido e de pequeno valor, sendo a irregularidade sanada de imediato pelo banco
, devendo eventual valor cobrado ser restituído na forma simples. (TJMS; AC 0801599-94.2020.8.12.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; DJMS 28/07/2021; Pág. 115)

Se a condenação em danos morais é afastada na hipótese acima narrada, quanto mais no caso dos autos, em que nem sequer houve desconto, tampouco permanência do contrato.

Ademais, em situação análoga a dos autos, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Muito embora reconhecida a falha na prestação do serviço decorrente da contratação fraudulenta de empréstimo consignado, as peculiaridades da demanda, especialmente a ausência de descontos no benefício previdenciário do recorrente e do comprometimento do seu sustento, evidenciam que os fatos não passaram de meros dissabores do cotidiano, tornando incabível a indenização por danos morais
. 2. Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5009810-33.2021.8.08.0048; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA; Data: 05/09/2023)

Assim sendo, diante da ausência de descontos no benefício previdenciário e não se tratando de hipótese de dano moral presumido, cabia à apelada minimamente, comprovar os prejuízos gerados pela contratação fraudulenta, na forma do disposto no art. 373, I, do CPC.

Não obstante a fraude na contratação, a recorrida não demonstrou situação capaz de romper o equilíbrio psicológico ou atingir a sua honra e imagem, tratando-se de situação desagradável decorrente do cotidiano, que não enseja indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de julgar improcedentes os pedidos inaugurais.

Diante do resultado da demanda, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor da apelada, advertindo-se, desde logo, que está amparada pelos benefícios da justiça gratuita, na forma do pronunciamento do id. 7608131 (CPC, art. 98, § 3º)

Sem majoração de honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.

Voto acompanhando a douta relatora.